Tribunal: TJSP
Processo: 0004302-78.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004302-78.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante EDNILSON
GOMES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004302-78.2015.8.26.0606 -Voto no
2
Voto número 45.687
Apelação no 0004302-78.2015.8.26.0606
(0004302-78.2015- 2a V.C. SUZANO)
Apelante: EDNILSON GOMES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls.
124/131), acrescenta-se que Ednilson Gomes dos Santos foi
condenado às penas de um (01) ano de reclusão e três (03)
meses de detenção, e dez (10) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em regime aberto, por infração ao artigo 155, “caput”,
e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do C.P..
Ele apelou, às fls. 156, por intermédio de seu
Defensor dativo, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 178/181, buscando sua absolvição com base na
atipicidade de conduta ou por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do furto, para a
sua modalidade tentada; e, a redução das penas, por sua
possibilidade.
O recurso fora contrariado, às fls. 183/187; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 192/202, opinou por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004302-78.2015.8.26.0606 -Voto no
3
desprovimento.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe
causa extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código
de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva.
A
sanção
aplicada,
em
Primeira
Instância,
concretizou-se, pois a acusação não interpôs apelação,
conformando-se com o que foi decidido, em Primeiro Grau (cf.
fl. 143).
Há que se esclarecer que a sentença foi publicada
em 17 de fevereiro de 2016 (cf. fl. 132) e até o presente
momento já havia ocorrido um interregno, ininterrupto, de mais
de quatro anos. Assim, pela aplicação da prescrição
superveniente, há que se extinguir a punibilidade do réu, ora
apelante, pela aplicação do artigo 109, incisos V, combinado
com os artigos 110, § 1o, e 114, I, todos do Código Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004302-78.2015.8.26.0606 -Voto no
4
Código Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e
o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o
juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer
fase do processo. Entre a publicação da r. sentença
condenatória e a presente análise, decorreu mais de quatro
anos, devendo, assim, ser reconhecida a chamada prescrição
superveniente da pretensão punitiva do Estado e em razão
desse reconhecimento e declaração a análise do mérito resta
prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso
V, 110, § 1o, e 114, I, todos do Código Penal, prejudicado o
exame do mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR